Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Alegação de inocência. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Apresentação espontânea na delegacia de polícia. Paciente que permaneceu foragido por cerca de um ano, contribuindo para o atraso na apuração dos crimes. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.